Tribunal: STF
Processo: Rcl 52351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. EDITAL DE LEILÃO. ACÓRDÃO DO TCU. ATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1717. RE 633782 (TEMA 532). INADEQUAÇÃO. NEGATIVA. SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional por meio da qual o Sindicato da Guarda Portuária no Estado do Espírito Santo - SINDGUAPOR/ES pleiteia, inclusive liminarmente, a exclusão da Guarda Portuária do Estado do Espírito Santo do processo de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo.



2.     São impugnados o Aviso de Edital do Leilão nº 01/2022 - PPI/PND de 21/01/2022, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Acórdão nº 2931/2021, prolatado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em sessão plenária realizada em 08/12/2021.



3.     Diz o reclamante que tais atos tornariam “iminente a delegação do poder de polícia exercido pela Guarda Portuária à iniciativa privada”, o que estaria em descompasso com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.717 e no RE-RG nº 633.782 (Tema 532).



4.     É o relatório. Decido.



5.     A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



6.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



7.     No caso em tela, a reclamação volta-se contra atos de natureza administrativa, quais sejam, o “Aviso de Leilão” anunciado pelo BNDES, acompanhado do Edital do Leilão nº 01/2022 - PPI/PND (eDOC 15) e o Acórdão nº 2931/2021 do Plenário do TCU (eDOC 16).



8.     Os paradigmas tidos por inobservados, por sua vez, seriam a decisão proferida na ADI nº 1717, que julgou inconstitucionais diversos dispositivos da Lei nº 9.649/98, e a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE-RG nº 633.782 (Tema 532), que considerou constitucional a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta, desde que prestem serviço público em regime não concorrencial.



9.     Ocorre que, na situação sob análise, a reclamação revela-se manifestamente incabível, uma vez que ela não se volta contra ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado vinculante de súmula do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição Federal.



10.     Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L , E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.



    I - A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004).



    II - Descumprimento da Súmula vinculante 10 não verificado. A decisão reclamada, em sede de cautelar, não discutiu a matéria de fundo, objeto da impetração.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 9.878-AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)



     



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl nº 46.645-AgR, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo.



    (Rcl nº 45.375-AgR, relator ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.7.2021)



11.     Em recente caso análogo, envolvendo reclamação proposta contra edital de concurso público, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu que:



    (...) mesmo que se analise o pedido sob o prisma da ADC 41 ou da ADPF 186, o resultado não se altera. É que, no presente caso, reclama contra ato administrativo (previsões editalícias de Certame Público), não havendo judicialização quanto à questão. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofensa decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal (...).



    (...). Assim, se a pretensão da Reclamante é questionar o teor do edital publicado para regra o concurso em questão, caberia à mesma o manejo de ações judiciais específicas e adequadas a tal, não cabendo o uso direto da reclamação para eventual aferição de ofensa a precedentes de observação obrigatória emitidos pela CORTE. (...).



    (Reclamação 52.312, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/03/2022)



12.     De todo modo, ainda que as decisões administrativas impugnadas tivessem contrariado algum verbete vinculante da súmula do STF, haveria outro óbice insuperável para o uso da reclamação no caso concreto, qual seja, o não esgotamento das instâncias administrativas, conforme art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417.



13.     Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 49. 1. Não se admite a reclamação se o ato impugnado é anterior à publicação da súmula vinculante indicada como paradigma. 2. Nas reclamações ajuizadas para impugnar atos administrativos, a parte reclamante deve demonstrar que esgotou previamente as instâncias administrativas, conforme exige o art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    (Ag.Reg. na Reclamação 29.255, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 06/08/2018)



14.     Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto dos atos reclamados, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com os paradigmas alegados, cabendo ao Sindicato reclamante veicular sua pretensão mediante meio processual adequado.



15.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator